Tribunal: TJBA
Processo: 8001424-79.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001424-79.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIZABETH DA ROCHA SANTOS

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO NACIONAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL. EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente o pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da ampliação da jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais. O acórdão embargado fundamentou a rejeição do pedido na premissa de que a soma do vencimento básico das 20 horas iniciais com o valor fixo pago a título de adicional pela jornada suplementar superava o valor absoluto do Piso Nacional do Magistério fixado para 40 horas semanais.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: a) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à correta interpretação e aplicação da Lei Federal n. 11.738/2008; e b) definir se o pagamento de parcela fixa a título de adicional pela jornada suplementar, em valor inferior ao piso proporcional por hora trabalhada, atende à exigência legal do Piso Nacional do Magistério, ainda que a soma total da remuneração supere o piso.

III. Razões de decidir

O Piso Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal n. 11.738/2008 e declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4167, refere-se ao vencimento básico da carreira, e não à remuneração global.

A legislação federal impõe que os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho sejam, no mínimo, proporcionais ao valor do piso fixado para 40 horas semanais.

O pagamento das 20 horas suplementares por meio de rubrica genérica de adicional, desvinculada do valor proporcional do vencimento básico, configura burla à legislação federal. A análise isolada das parcelas demonstra que a hora de trabalho suplementar foi remunerada em valor inferior ao mínimo legal, o que contamina a base de cálculo de reflexos remuneratórios e viola o princípio da isonomia e a política nacional de valorização do magistério.

A constatação de erro de premissa jurídica no acórdão embargado autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para reformar a decisão e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, respeitada a prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso de apelação e julgar parcialmente procedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: "1. O Piso Nacional do Magistério incide sobre o vencimento básico de forma estritamente proporcional às horas trabalhadas. 2. É ilegal o pagamento de jornada suplementar por meio de adicional fixo cujo valor por hora trabalhada seja inferior ao mínimo federal, não sendo admitida a soma de rubricas distintas para simular o cumprimento do piso nacional."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 206, VIII; Lei Federal n. 11.738/2008, art. 2º, parágrafos 1º e 3º; Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27/04/2011; STJ, Tema 911 (REsp 1.426.210/RS).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8001424-79.2019.8.05.0156
, em que figuram como Embargante
ELIZABETH DA ROCHA SANTOS
, e Embargado
MUNICIPIO DE MACAUBAS.

Acordam os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos infringentes
, pelas razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA